Tribunal: TJDFT
Processo: 0704886-61.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ERROR IN PROCEDENDO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PARTILHA DE BENS. POSSÍVEIS DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL E VEÍCULO AUTOMOTOR. BENS MÓVEIS DOMÉSTICOS. SEMOVENTES. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. CONCORDÂNCIA PARCIAL DO RÉU. EXISTÊNCIA DE CONTEÚDO ECONÔMICO. COMPROVAÇÃO. MEAÇÃO. CABIMENTO.
1. A não intervenção do Ministério Público em ação que discute o divórcio e a partilha de bens envolvendo vítima de violência doméstica e seu agressor, por si só, não caracteriza error in procedendo por ofensa ao parágrafo único do artigo 698 do CPC.
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, mesmo nas causas em que a intervenção do Ministério Público for obrigatória, é necessária a demonstração de prejuízo para que se reconheça a referida nulidade (Vd. REsp 1010521/PE, REsp 1795395/MT, AgInt no AREsp 1505334/SP), a qual não se divisa na hipótese.
3. No particular, a autora teve garantido o contraditório e a ampla defesa, mediante participação igualitária, influente e relevante no deslinde da causa, independentemente da atuação do Ministério Público, que oficiou pela não intervenção no feito por não vislumbrar situação de desvantagem ou que a vítima tenha agido sob estado de medo, temor, ameaça ou coação, não havendo portanto qualquer irregularidade processual.
4. A partilha demanda suficiente comprovação da propriedade ou da posse com animuns domini exercida sobre o bem arrolado. De regra, essas circunstâncias demandam a apresentação de documentação idônea apta a atestar, ao menos, a presença de possíveis direitos econômicos comuns incidentes sobre o aquesto indicado, ou seja, a existência de expressão econômica partilhável.
5. No caso concreto, embora não constando comprovação documental cabal acerca da titularidade dos bens indicados na exordial em favor das partes, mas considerando que o réu admitiu a existência de patrimônio pessoal de cunho econômico partilhável ao contestar a ação, requerendo inclusive a correspondente meação, impõe-se a partilha dos respectivos efeitos financeiros dos referidos aquestos a fim de evitar enriquecimento sem causa.
6. Quanto aos bens semoventes arrolados, malgrado nem todos tenham sido satisfatoriamente comprovados, sobressai incontroversa, ao menos, a existência daqueles admitidos pelo réu em sua peça de defesa, sobre estes devendo recair a partilha.
7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, deu-se parcial provimento ao apelo.